Tribunal: TJDFT
Processo: 0005434-53.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. ENUNCIADO DE SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática de crime de roubo.
II – Questão em exame:
2. A questão em discussão consiste em se analisar a possibilidade de se reduzir a pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, em razão da atenuante da confissão espontânea.
III – Razões de decidir:
3. A 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sessão realizada em 14-agosto-2024, reafirmou o verbete n. 231 da sua Súmula, o que se alinha ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado em 2009, no julgamento do RE 597270, em repercussão geral, portanto, com poder vinculante, em que se pontificou a impossibilidade, de redução da pena aquém do mínimo legal, na segunda fase, em virtude de alguma circunstância atenuante.
IV. Dispositivo:
4. Recurso desprovido.